Tribunal: STF
Processo: HC 197982
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 5) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 4) em que neguei seguimento ao writ por consistir em mera reiteração do HC 195.652, ao qual neguei seguimento por deficiência na instrução da inicial.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “todos os documentos necessários para análise da ilegalidade sofrida pela paciente foram anexados em conjunto ao remédio heroico na peça nº 2, restando, assim, contraditória”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Outrossim, destaco que a compreensão iterativa do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento de pretensão aclaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão.



    Por outro lado, todos os segmentos da decisão recorrida convergem à negativa de seguimento da impetração.



    Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados: ADI-ED 3.225, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 10.09.2010; e AR-ED 1.601, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 15.03.2016; e AI-AgR-ED-ED 788.612, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.02.2015, este último assim ementado:



    Segundos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Ausência de omissão e contradição. Inexistência de hipótese autorizadora dos segundos embargos (RISTF, art. 337). Não conhecimento dos embargos. 1. O acórdão ora embargado não incorreu na alegada omissão, tendo a turma decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Não há que se falar contradição do acórdão, já que essa deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embora sejam admissíveis segundos embargos declaratórios, para tanto, seria necessária a presença no acórdão questionado de algum vício dentre aqueles elencados no art. 337 do Regimento Interno da Corte, o que não existiu na espécie. 4. Segundos embargos dos quais não se conhece. (grifos nossos)



    Verifico, pois, haver nítido caráter meramente infringente nas alegações recursais, porquanto se busca, por meio das alegações formuladas, a revisão da decisão embargada.



    Ressalto, por fim, que é de se reconhecer que o fundamento central da decisão ora impugnada não seja propriamente a deficiência de instrução, mas a pura e simples reiteração de pedidos em feitos diversos. 



    No entanto, também se conclui do exame documentação acostada que há deficiências na instrução da peça vestibular: não consta dos presentes autos nenhuma decisão proferida nos dois primeiros graus de jurisdição a respeito da custódia cautelar da ora embargante.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente